Tribunal: STF
Processo: MS 38347
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Renan Augusto Gonçalves Batista em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo 1.01098/2021-72, no qual se determinou ao Ministério Público do Estado do Amapá a retificação da cláusula 9.3 do Edital MPAP 1/2021 e dos demais dispositivos correlatos.



     O impetrante narra o seguinte:



    “Em 06/04/2021, o Ministério Público do Estado do Amapá, por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), publicou o edital nº 1 MP-AP do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto (doc. 07). 



    As etapas do certame, bem como os critérios de avaliação e atribuição das notas foram devidamente explicitadas no edital nº 1 MP-AP de abertura do concurso público com base nas normas legais e regulamentares aplicáveis a espécie. 



    O edital nº1 MP-AP prevê no item 1.2 que o concurso será composto pelas seguintes provas: 1º) prova preambular; 2º) prova discursiva; 3º) prova oral; 4º) prova de tribuna. 



    Ao tratar do valor atribuído a prova preambular o edital MP-AP nº 1 assim dispõe em seu item 9.3: 



    ‘9.3 A prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100,00 pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital’. 



    Por seu turno, o item 10.3 do edital de abertura ao tratar das provas discursivas assevera que: 



    ‘10.3 As provas discursivas consistirão de:



    a) P2: redação de uma peça prática, de até 90 linhas, no valor de 20,00 pontos, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital; 



    b) P3: um parecer, de até 90 linhas, no valor de 15,00 pontos, e uma questão escrita, a ser respondida em até 20 linhas, no valor de 5,00 pontos, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital. (g.n)’. 



    Os critérios utilizados para a avaliação das provas discursivas foram previstos no item 10.10 do edital nº 1 MP-AP de abertura do concurso público. 



    Pois bem. A prova preambular fora realizada no dia 08/08/2021 conforme cronograma previsto no edital de abertura do certame e em respeito as regras previstas no edital nº 1 MP-AP publicado em 06/04/2021. 



    O resultado final da prova preambular e a convocação para as provas discursivas foram publicados por meio do edital MP-AP nº 5 de 31/08/2021 (doc. 08). 



    Ocorre que, em 01/09/2021, portanto, após a realização da prova preambular, bem como após a publicação do resultado da prova preambular (31/08/2021), houve pedido de controle administrativo nº 1.01098/2021-72 junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com a finalidade de contestar o peso das notas atribuídas para as provas discursivas. 



    Posteriormente, em 08/09/2021 houve novo pedido de Controle Administrativo autuado sob o nº 1.01143/2021-07, sendo que os dois procedimentos foram julgados em conjunto. 



    O pedido de controle administrativo se deu sob o fundamento de que havia desproporcionalidade entre os pesos das notas atribuídas para as provas discursivas em face da prova preambular. 



    Em 21/09/2021, o CNMP deferiu medida liminar ‘para SUSPENDER a fórmula de ponderação das notas atribuídas a cada fase (100- 20-10-10-10) do concurso para Promotor de Justiça Substituto aberto pelo Edital MP-AP nº 01/2021 até o julgamento de mérito pelo Plenário deste CNMP’ (doc. 04). 



    Ao deferir a liminar supra, a r. relatora do CNMP ressaltou que não havia óbice para a continuidade do certame. 



    Desta forma, realizaram-se as provas discursivas na data de 03/10/2021 sem que os candidatos soubessem, de fato, qual seria o peso das notas atribuídas para as provas discursivas. 



    Em 20/10/2021, portanto, após a realização das provas discursivas (03/10/2021) sobreveio decisão definitiva do CNMP determinando ao Ministério Público do Estado do Amapá que procedesse à retificação da cláusula 9.3 do Edital MP-AP nº 01/2021 e dos demais dispositivos cabíveis a fim de que a prova preambular tenha valor de 10,00 pontos.



    [...]



    A r. decisão do CNMP, por qualquer lado que se examine mostrasse equivocada, quer porque foi contra a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito vedação de alteração de edital de concurso em andamento sem que haja alteração legislativa superveniente (MS 27160, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009), quer porque se imiscuiu no mérito administrativo da banca examinadora violando seu próprio entendimento sumulado (Súmula 10 CNMP). 



    A ilustre banca examinadora, com a finalidade de dar cumprimento à r. decisão do CNMP, publicou em 11/11/2021 o edital nº 7 MP-AP alterando os itens 9.3, 9.13.2, 9.13.4, 10.10.4, 10.10.5, 10.10.6, 10.10.8 e 18.5 do Edital nº 1 – MPAP Promotor (doc. 09). 



    A prova preambular, que originalmente valia 100 pontos, passou a valer 10 pontos conforme item 9.3 e, a prova discursiva manteve o valor de 20 pontos. 



    Na data de 18/11/2021 foi publicado o edital nº 8, que alterou as notas da prova preambular, bem como divulgou o resultado provisório das provas discursivas (doc. 10). 



    Em 10/12/2021 fora publicado o resultado definitivo das notas da prova discursiva com base nos critérios fixados pelo CNMP, bem como a convocação para realização da inscrição definitiva (doc. 11). 



    Cumpre ressaltar, que o referido concurso possui cláusula de barreira e somente foram convocados para requer a inscrição definitiva os 42 candidatos mais bem posicionadas, conforme item 11.1 do edital nº 1 MP-AP e de acordo com a nova regra estabelecida pelo CNMP. 



    Em face dos novos pesos atribuídos as notas das provas objetivas e discursivas, o impetrante não foi convocado para requer a inscrição definitiva, sendo eliminado do certame. 



    Seguindo o critério estabelecido no edital nº 1 MP-AP o impetrante ficaria na posição de número 35 para o fim de requer a inscrição definitiva, conforme tabela anexa (doc. 12). 



    Levando em consideração o critério estabelecido pelo CNMP o impetrante ficou na posição de número 76, conforme tabela anexa (doc. 13). 



    O prejuízo ao impetrante é indubitável” (págs. 5-7 da inicial).



    Nesse contexto, afirma ser a decisão do Conselho contrária à respectiva Súmula 10/CNMP e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que as regras do edital foram alteradas quando o concurso já estava em andamento. Aponta a violação dos princípios da isonomia, da moralidade, da impessoalidade e da segurança jurídica, bem como de seu direito líquido e certo de ver respeitadas as regras previstas no edital de abertura do certame (arts. 5º, caput; e 37, caput e II, da Constituição Federal – CF e art. 2º, parágrafo único, inciso IV, da Lei 9.784/1999).



    Ressalta que 



    “[s]egundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a administração pública, quanto os candidatos, devem irrestrita obediência às regras previstas no edital de abertura do certame, sob pena de eliminação do concurso do candidato que desobedecer às regras ou até mesmo a anulação do concurso no caso de erro da Administração Pública.



    No caso dos autos, houve inegável ato ilegal do CNMP ao alterar as regras de pontuação das provas do concurso em andamento, sobretudo, quando já havia se realizado a prova preambular, inclusive com a divulgação das notas dos candidatos.



    [...]



    Ademais, imperioso destacar que não há qualquer normatização pelo Conselho Nacional do Ministério Público regulamentando os pesos que devem ser atribuídos a prova preambular e as provas discursivas. 



    O Ministério Público do Amapá, bem como o CEBRASPE publicaram o edital nº 1 de abertura do concurso público com base na discricionariedade administrativa e, respeitando os limites da legalidade, sem que se possa falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 



    A alteração do edital e dos pesos atribuídos a prova preambular após a sua realização e após a publicação das notas afronta os princípios da moralidade, da impessoalidade e da segurança jurídica” (págs. 17-18 da inicial). 



    Acrescenta terem os candidatos realizado



    “as provas discursivas às escuras, pois o CNMP suspendeu o critério de pontuação das provas, sem, contudo, definir quais seriam os respectivos pesos. 



    Os valores atribuídos as provas somente foram divulgados em 11/11/2021, por meio do edital nº 7, sendo certo que as provas discursivas já haviam sido realizadas em 03/10/2021.



    Tal alteração demonstra uma tendência de favorecimento de determinados candidatos em detrimentos de outros” (pág. 24 da inicial).



    Reitera a legalidade das regras adotadas no edital de abertura do concurso e a falta de regulamentação dos critérios e pesos das provas pelo CNMP, ao contrário do que ocorre com o Conselho Nacional da Magistratura – CNJ, que editou a Resolução 75/2009 e na qual se fundamentou o ato coator. Destaca a independência entre os Conselhos e a possibilidade de haver diferença entre os critérios utilizados por eles para o ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público, como ocorre com as atividades reconhecidas como prática jurídica.



    Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, nesses termos:



    “O fumus boni iuris é materializado com base na sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. 



    O STF e o STJ já se manifestaram inúmeras vezes sobre a impossibilidade de alteração do edital de concurso público em andamento sem que haja alteração legislativa superveniente. 



    Citam-se como exemplos os seguintes julgados: 



    [...]



    Por sua vez o periculum in mora está evidenciado no fato de que há cláusula de barreira no edital, sendo certo que somente 42 candidatos foram convocados para requerem a inscrição definitiva, conforme item 11.1 do edital nº 1 MP-AP. 



    Ademais, conforme item 4.2 do edital nº 9 MP-AP, o prazo para requerer a inscrição definitiva está compreendido no período entre 13 de dezembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021. 



    A concessão tardia da tutela jurisdicional ensejaria dano de difícil ou impossível reparação, bem como tornaria o provimento judicial inócuo” (págs. 27-28 da inicial).



    Ao final, requer:



    “1) Em sede de tutela de urgência liminar, inaudita altera pars: 



    a) A suspensão da continuidade do certame, suspendendo a etapa de inscrição definitiva prevista no edital MP-AP nº 9, dada a repercussão que a procedência do pedido pode acarretar, inclusive, com a alteração dos candidatos aprovados. 



    b) A suspensão da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público proferida nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021- 07. 



    c) Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossa Excelência pela suspensão do certame, requer a concessão da liminar para o fim de possibilitar que o impetrante continue no certame, abrindo-se novo prazo, a partir da concessão da liminar, para que se apresente a documentação necessária e demais atos do concurso.



    2) No mérito requer:



    a) A procedência do pedido da presente ação mandamental, para o fim de declarar a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021-07, anulando as regras previstas no edital MP-AP nº 7 e reestabelecendo a regra de pontuação prevista no edital MP-AP nº 1, notadamente ao peso da nota da prova preambular e dos critérios para a avaliação das notas. 



    b) Seja confirmada a medida liminar anteriormente deferida. 



    c) Sejam publicados novos editais de convocação com determinação de reabertura de prazo para que os candidatos aprovados em razão da procedência do pedido possam requer a inscrição definitiva” (págs. 28-29 da inicial). 



    Entendendo presentes seus requisitos autorizadores, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP no Procedimento de Controle Administrativo 1.01098/2021-72 até o julgamento do mérito do presente writ, sustando, por consequência, o prosseguimento do concurso para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Amapá (Edital MPAP 1/2021).



    O CNMP prestou informações, por meio das quais o atual Conselheiro Relator dos PCAs defendeu que, “ante as peculiaridades do caso concreto, se revela adequada a razoável a manutenção dos critérios de pontuação fixados no edital de abertura, de forma a respeitar os critérios discricionários estabelecidos pela comissão do concurso para aferição dos pesos das provas do processo de seleção”. Aduziu, mais, que a presente solução evitará “oscilações no quadro de candidatos classificados para as fases ulteriores do certame […]”, a resguardar segurança jurídica que há de nortear processos seletivos de natureza pública. 



    Demais candidatos do certame se habilitaram nos autos como litisconsortes passivos necessários, interpondo agravo interno contra a decisão que deferiu a medida liminar. Postulam, ao final, seja negado seguimento ao mandamus ou, caso assim não se entenda, seja a decisão liminar revogada parcialmente, determinando-se o prosseguimento do certame, com o deferimento do pedido subsidiário formulado pelo impetrante, no sentido de que seja incluído entre os aprovados na condição sub judice. 



    O Ministério Público do Estado do Amapá também interpôs agravo interno, requerendo a retomada do concurso, a partir da fase de inscrição definitiva, com a convocação dos candidatos que seriam aprovados de acordo com as regras previstas no Edital MP-AP 1/2021, de 5.4.2021, bem como aqueles aprovados nos termos dos Editais MP-AP 7/2021, de 9.11.2021 e MP-AP 8/2021, de 17.11.2021. Postula, subsidiariamente, a continuidade do certame, convocando-se de todos os candidatos que obtiveram a nota mínima exigida na prova discursiva para inscrição definitiva, com a suspensão do resultado final do concurso, até decisão final de mérito a ser proferida pelo STF. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu a denegação de segurança, por ausência de direito líquido e certo do impetrante (doc. eletrônico 124).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Na sequência, ressalto que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Passando ao tema de fundo, cabe destacar o recente entendimento desta Corte quanto à sua competência para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios da própria finalidade destes colegiados, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. 



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei) 



    Sendo assim, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    No mérito, contudo, não vislumbro, data vênia, qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada, na forma como sustentado pelo impetrante. Anoto, por relevante, que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle -CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Anoto que, no CNMP, candidatos inscritos no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Amapá ajuizaram os PCAs 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021-07, sob alegação de que “a prova preambular valeria 100 pontos, enquanto a prova discursiva valeria 20 e a oral 10, e que essas notas seriam somadas para fins de classificação e convocação para a inscrição definitiva, o que violaria o princípio da proporcionalidade considerada a prova preambular valer 5 (cinco) vezes mais que a prova discursiva e 10 (dez vezes) mais que a prova oral”. Consideraram, ainda, que teria havido erro material no Edital MP/ AP 01/2021, no tocante aos critérios de desempate relacionados às etapas discursivas e preambular. 



    A Conselheira relatora deferiu a medida liminar para “suspender a fórmula de ponderação das notas atribuídas a cada fase (100-20-10-10-10)”, decisão que foi ratificada pelo Plenário do CNMP, em 19/10/2021, consoante o acórdão a seguir ementado: 



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. PESOS DAS NOTAS ATRIBUÍDAS A CADA UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de Procedimentos de Controle Administrativo em face do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado do Amapá. Alegam os requerentes haver violações ao princípio da proporcionalidade acerca do critério de avaliação, porquanto a prova preambular “valeria cinco vezes mais que a discursiva e dez vezes mais que a oral” 



    2. Nos exatos termos da Súmula CNMP nº 10/2018, descabe a este Conselho interferir na discricionariedade das bancas examinadoras, tendo o poder-dever de realizar o “controle de legalidade do certame e a verificação da observância das normas editalícias, legais e constitucionais”. 



    3. O Edital MP-AP nº 01/2021, ao dispor que as notas atribuídas a cada etapa do concurso público seriam 100 (preambular), 20 (média das discursivas), 10 (oral), 10 (tribuna) e 10 (títulos) acabou por violar a proporcionalidade e a razoabilidade, seja porque conferiu peso demasiadamente distinto a uma das fases, seja porque não guardou semelhança com outros certames do Ministério Público brasileiro. 



    4.Procedimentos de Controle Administrativo julgados PROCEDENTES para DETERMINAR ao Ministério Público do Estado do Amapá que proceda à retificação da cláusula 9.3 do Edital MP-AP nº 01/2021 e dos demais dispositivos cabíveis a fim de que a prova preambular tenha valor de 10,00 pontos, guardando proporcionalidade e razoabilidade com as notas atribuídas às demais etapas do certame.”



    Com efeito, não há dúvida de que o ato impugnado carece de qualquer ilegalidade ou abusividade, na medida em que corrigiu erro constante no edital que atribuía peso manifestamente desproporcional à prova objetiva relativamente às fases subsequentes, preservando, outrossim, a isonomia e a paridade de armas no concurso público.



    Destaco, no ponto, trecho na manifestação da Procuradoria-Geral da República, verbis:



    “Registre-se, por oportuno, que outros editais de concursos públicos para ingresso na carreira do Ministério Público, igualmente organizados pelo CEBRASPE, estabeleceram, respectivamente, os seguintes pesos para as etapas dos certames: 



    Edital-MP-PI 01/2018). Prova preambular: 10 pontos; discursiva: 10 pontos; oral: 10 pontos; tribuna: 10 pontos; e títulos 10 ponto; 



    Edital-MP-CE 01/2019). Prova preambular: 10 pontos; discursiva: 20 pontos; oral: 10 pontos; tribuna: 10 pontos; e títulos 10 pontos; 



    Edital-MP-AC 01/2022). Prova preambular: 100 pontos; discursiva: 200 pontos; oral: 100 pontos; tribuna: 10 pontos; e títulos 18,60 pontos; Edital MP-DFT 01/202. Prova preambular: peso 1, discursiva: peso 2, oral: peso 1 e prova de títulos: peso 1. 



    [...]



    Há de se ressaltar, ainda, que o controle de legalidade realizado pelo CNMP ocorreu antes da realização da prova discursiva, de forma que todos os candidatos que se submeteram a ela tinham pleno conhecimento de que a ponderação das notas atribuídas a cada fase estava suspensa. 



    O ato por meio do qual se modificou o peso da prova preambular não tinha aptidão para modificar o resultado dessa prova, já realizada e cujo o resultado havia sido divulgado. Isso porque o peso da prova preambular não é essencial à aprovação do candidato, mas apenas à sua classificação no concurso, que, no caso, só poderia ser aferida após a realização e divulgação do resultado das provas discursivas. 



    Inexistiu violação aos princípios da igualdade e da impessoalidade na alteração do peso atribuído à prova preambular antes da realização das provas discursivas, uma vez que apenas após o resultado destas é que seria feito o somatório das notas com ponderação dos pesos previstos no edital para fins classificatórios no certame.”(doc. Eletrônico 124, fls. 13-15) 



    No mais, o ato do CNMP que determinou a retificação da cláusula que previa pontuação da prova preambular desproporcional em relação às demais fases do certame em nada ofende o enunciado 10 da Súmula daquele órgão, segundo o qual ”[n]ão compete ao Conselho Nacional do Ministério Público substituir-se às bancas examinadoras na elaboração, na correção ou na anulação de questões de provas de concursos públicos do Ministério Público brasileiro, estando adstrito ao controle de legalidade do certame e à verificação da observância das normas editalícias, legais e constitucionais”. Trata-se, sim, de comando que, como acima aludido, deu preponderância à razoabilidade ao se adequar aos editais de outros concursos para o mesmo cargo, respeitando os princípios da igualdade e da impessoalidade que hão de reger os certames para ingresso em carreira pública 



    Em face do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a segurança e revogo a liminar antes concedida, fazendo valer, consequentemente, a decisão combatida, para que o certame retome seu curso regular na forma a ser deliberada para comissão examinadora, convocando-se os candidatos para a inscrição definitiva de acordo com o critério de pontuação definido pelo CNMP. 



    Prejudicado o exame dos agravos regimentais interpostos.



    Sem honorários, na forma da súmula 512 do STF.



    Transitado em julgado, arquivem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator